Tribunal: TJBA
Processo: 0342920-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342920-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GUSTAVO DIAS DE AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOSEPH ANTOINE TAWIL

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ATRASO ENTREGA IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES.
RESCISÃO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR.
LUCROS CESSANTES
DEVIDOS.
TEMAS REPETITIVOS 995 / 996.

DANO MORAL CARACTERIZADO.
LONGO ATRASO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
VALOR ARBITRADO SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO PARA R$80.000,00. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20%. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0342920-44.2013.8.05.0001
,
de Salvador,
em que figuram como
Apelantes e Apelados,
CARLOS GUSTAVO DIAS DE AGUIR e OUTRO
e por
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES
, nos termos do voto condutor.

MM01